Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723323-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE MORAIS RODRIGUES AGRAVADO: M &amp; M EMPRESARIAL LTDA - ME, MARLON CESAR DA SILVA, THYAGO MAYER BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GERALDO DE MORAIS RODRIGUES (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711575-91.2020.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de M &amp; M EMPRESARIAL LTDA e outros, indeferiu os pedidos de arrestos e penhoras postulados pelo credor, nos seguintes termos (ID 160706625 dos autos originários): “Ante a liberação do valor bloqueado (ID no 150650521), passo à análise dos demais pedidos da petição de ID no 154854311. Indefiro o pedido de arresto do imóvel indicado pelo exequente no item 2 da sobredita petição, porquanto não houve o adequada restrição do bem em tempo hábil, sendo certo que não há elementos que possam indicar que houve fraude à execução pelo devedor. Da mesma maneira, indefiro o arresto de cotas sociais que pertenciam ao réu THYAGO MAYER BARBOSA SILVA antes da sua retirada junto as empresas, porquanto a medida não se demonstra efetiva para o devido adimplemento do débito perseguido, mormente porque tais cotas não fazem mais parte do acervo patrimonial do devedor, não havendo qualquer indício de fraude que confirme a solicitação do autor, com base na documentação juntada aos autos. Indefiro, ainda, a penhora das cotas sociais referente à empresa TJA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, porquanto tal providência somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18). No mesmo sentido, considerando que a empresa TJA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA não integra o polo passivo da ação, inviável o seu bloqueio de ativos. Indefiro, ainda, a expedição de ofício à justiça do Trabalho, considerando que as partes envolvidas no acordo não figuram no polo passivo da ação. Indefiro, por conseguinte, a quebra de sigilo bancário dos executados, considerando que tal providência não resultará no adimplemento do débito. Indefiro, a busca de ativos via sistema eRIDFT, porquanto tal sistema prescinde de autorização deste Juízo para verificação pelo credor. Indefiro, da mesma forma, o pedido de consulta ao CENSEC, sendo certo que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC não se destina a funcionar como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que se encontram em litígio, porquanto a medida requerida não se destinaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Impende ressaltar que nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os cartórios imobiliários a fim de obter as informações pleiteadas. Nesse sentido, já julgou o E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Indefiro os pedidos de expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP, por não haver qualquer indício de que as devedoras possuam bens ou direitos vinculados, Indefiro, ainda, a expedição de ofício à CVM e BM&amp;F-BOVESPA. Saliento ao exequente que as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema BACEN JUD, desde 17/10/2016, considerando a norma insculpida no art. 3o, inciso IV do Regulamento BACEN JUD 2.0, que ora se transcreve: “Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: (...) as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. Além disso, registro que as funcionalidades de pesquisas de saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo e aplicações financeiras continuam abrangidas pelo sistema SISBAJUD, sucessor do BACENJUD. No mesmo sentido, indefiro o requerimento de expedição de ofício às Fintechs, pois, com a implementação do SISBAJUD, tais instituições foram abarcadas pelo referido sistema, sendo certo que a penhora de ativos financeiros presentes em contas bancárias deve ser realizada por meio daquela ferramenta. Indefiro, por fim, o pedido de inclusão dos executados no sistema CNIB, considerando que tal medida não é frutífera para localização e adimplemento da dívida. Por outro lado, defiro a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens da empresa M &amp; M EMPRESARIAL RADIODIFUSAO LTDA endereço R PAISSANDU, 567, LOJA 0401, PAISSANDU, RECIFE, PE, 52.010-000 até o limite do valor indicado na planilha de ID no 154854311, fl. 10. Nomeio o autor como depositário dos bens da devedora. Em relação ao pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, segue resultado anexo, sendo certo que as declarações de imposto de renda estão marcadas com sigilo, devendo a secretaria liberar a visualização em favor das partes e de seus advogados. Defiro, também, o pedido de intimação do executado THYAGO MAYER BARBOSA SILVA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a informação requerida pelo exequente quanto a informação do óbito do Sr. MARLON CESAR DA SILVA, e se há inventário em aberto com a indicação de dados. Com a expedição da carta, intime-se a parte credora para, providenciar o cumprimento da diligência, informando sobre a distribuição dos autos, e caso queira, indicar novos bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 4787106), afirma que a parte executada, no curso do processo executivo, dilapidou todo o patrimônio existente para não satisfazer o débito. Argumenta que existe fraude à execução praticada pelo executado Thyago Mayer Barbosa Silva. Informa que foram realizadas consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, que restaram infrutíferas. Alega que descobriu que o terceiro executado alienou o imóvel denominado Apartamento 32, Ed. Luci, Rua José Francisco Valença, Itacaré. Afirma que houve alienação em fraude à execução, conforme prevê o art. 792, IV, do CPC. Noticia que o executado Thyago, na época do ajuizamento da ação, era sócio de 5 pessoas jurídicas. Contudo, no curso do processo procedeu à alienação das cotas sociais de 4 pessoas jurídicas, remanescendo sócio de apenas uma. Informa que no curso da fase de conhecimento, o agravante formulou pedido liminar para penhorar as cotas sociais, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo e pelo tribunal. Argumenta que o executado dilapidou todo o patrimônio entre 2021 e 2023, sendo que atualmente é sócio apenas da pessoa jurídica TJA Comércio de Alimentos LTDA. Alega a existência de fraude à execução e má-fé dos terceiros adquirentes. Menciona que o juízo a quo indeferiu, inclusive, a penhora das cotas sociais da única empresa que o executado é sócio atualmente. Afirma que o executado Marlon César da Silva, também, praticou fraude à execução. Informa que o referido executado tinha um crédito trabalhista nos autos do processo de n.o no 0000910- 50.2010.5.06.0142, que tramita junto a 2a Vara do Trabalho de Jaboatão-PE. Menciona que o pedido de penhora foi indeferido. Informa que descobriu que o executado cedeu seus créditos trabalhistas para Antônio Gonçalves de Sousa Sobrinho em 23/11/2020. Posteriormente, o cessionário realizou acordo judicial e os valores para pagamento do débito estão sendo depositados em juízo. Argumenta que o pedido de suspensão de levantamento dos valores depositados visa garantir o pagamento do presente débito, diante da fraude à execução demonstrada. Discorre sobre a necessidade de consulta aos sistemas CENSEC, CNIB, BACEN CCS, além de expedição de ofícios aos B3, CNSEG, INSS. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para: 1) deferir a ordem de arresto do referido imóvel denominado apartamento 32, Ed. Luci, Rua José Francisco Valença, no 113, Villa Itacaré, matricula no 12910; 2) deferir o arresto das cotas sociais que pertencia ao executado THYAGO MAYER BARBOSA SILVA, antes da sua retirada, junto às empresas BULLS HAMBURGUERIA COMERCIO DE ALIMENTOS, TAFC HAMBURGUERIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; TAFE HAMBURGUERIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; TL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, com a expedição de ofícios para registro na junta comercial; 3) deferir a penhora das cotas sociais do terceiro executado junto à empresa denominada TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, CNPJ 28.335.178/0001- 02; 4) deferir o bloqueio de ativos da empresa TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, através do sistema SISBAJUD e RENAJUD; 5) deferir a expedição de ofício ao Juízo do trabalho da 2a VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO, vinculado ao processo no 0000910- 50.2010.5.06.0142, para determinar a suspensão de todos os pagamentos realizados pela empresa SUCESSO 103 FM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA diretamente na conta bancária do cessionário, bem como que os pagamentos futuros sejam depositadas judicialmente; 6) deferir a quebra do sigilo bancário dos executados; 7) caso não seja acolhido o pedido do item “6”, que os extratos sejam apresentados pelas instituições bancárias; 8) deferir a consulta ao sistema CENSEC; 9) deferir a expedição de ofícios ao INSS, à Central de Custódia e de Liquidação de Títulos – CETIP, à BM&amp;F BOVESPA – B32; à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização) e à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados); 10) deferir a consulta ao sistema BACEN CCS4; 11) deferir a inclusão do nome dos executados na Central de Indisponibilidade de Bens. No mérito, postula que os pedidos formulados em tutela de urgência sejam providos. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a existência de fraude à execução, uma vez que os executados estariam dilapidando o patrimônio, com o intuito de não efetuarem o pagamento da dívida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a alegação de fraude à execução. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não somente a alienação dos bens, como, também, que tal alienação acarretou a insolvência do devedor, em razão da inexistência de outros bens deste passíveis de penhora. Além disso, conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em comento, verifico que não foi averbada na matricula do imóvel a existência da presente ação, bem como que não há prova de que houve má-fé do terceiro adquirente. Logo, ao que tudo indica, não há elementos que caracterizem a fraude à execução. Do mesmo modo, a alienação do crédito trabalhista e a alienação das cotas sociais, por si só, não são fatos aptos a demonstrar a suposta fraude à execução. Não há prova de que os cessionários tinham conhecimento da existência da dívida em nome do devedor ou de sua má-fé. Além disso, não há elementos nos autos originários que indicam que foram esgotadas as buscas de patrimônio dos devedores. O agravante não juntou prova de que teria diligenciado nos cartórios de registro de imóveis em nome dos devedores. Inclusive, o juízo a quo indeferiu a consulta ao sistema e-RIDFT, pois entende que a providência deve ser adotada pelo próprio credor. Diante desse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a penhora de bens registrados em nome de terceiros não se mostra possível, diante da ausência de elementos indiciários que comprovam a existência de fraude à execução. Passo, doravante, a apreciar os demais pedidos. Penhora das cotas sociais da empresa e penhora nas contas da pessoa jurídica O agravante comprovou que o executado é sócio da pessoa jurídica denominada TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, CNPJ 28.335.178/0001-02. Verifica-se, ainda, que o executado procedeu à alienação das cotas sociais de outras quatro empresas. Observando que o valor da dívida é elevado, além disso, neste momento processual, ainda não foram encontrados outros bens penhoráveis do devedor. Desse modo, entendo que o pedido deve ser deferido, evitando que haja a alienação das cotas. É cediço que a pessoa jurídica possui autonomia patrimonial e seus bens somente poderão ser atingidos, caso seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica. Por essa razão, indefiro o pedido de penhora nas contas bancárias da pessoa jurídica. Quebra do sigilo bancário dos executados Nesta fase inicial, entendo, em juízo perfuntório, que não restou demonstrada a utilidade na quebra do sigilo bancário dos executados. Trata-se de medida excepcional e, ao que tudo indica, não resultará em bens para serem penhorados. Além disso, o agravante já teve acesso às declarações de imposto de renda dos devedores, o que seria útil para encontrar bens passíveis de penhora. Consulta ao sistema CENSEC/DF O agravante informa que teve conhecimento do falecimento do executado MARLON CESAR DA SILVA. Postula, assim, a consulta ao sistema Censec/DF para verificar a existência de inventário ou testamento, bem como para verificar a existência de procurações e escrituras públicas em nome de todos os executados. Verifico que o juízo a quo determinou que o primeiro executado informe se houve o falecimento do executado Marlon, bem como que informe se há inventário em curso. Em juízo de cognição sumária, entendo que é possível que o executado se furte a prestar a informação. Por outro lado, o sistema CENSEC/DF pode ser útil na obtenção da informação. Nesse contexto, defiro, em juízo perfunctório, a consulta ao sistema CENSEC/DF. Nesse sentido, já decidiu a 5a turma do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - Considerando que no Feito originário, em que pese a realização de consultas em outros sistemas informatizados (BACENJUD, atual SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não se procedeu consulta no sistema pleiteado pelos Agravantes, a realização de pesquisa na CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de Procuração Pública de Bens em nome do Executado, a fim de apurar eventuais direitos com expressão econômica de sua titularidade, é dotado de interesse e encontra resguardo no Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 3 - Ante a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial exequendo, até mesmo porque o acesso aos dados disponíveis na referida central depende da intervenção do Poder Judiciário, impõe-se o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema informatizado CENSEC. 4 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 5 - Os próprios Credores têm a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo eles pagarem antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1383053, 07276455520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CVM E BM&amp;F-BOVESPA e CETIP. Verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD mostraram-se infrutíferas. Foi penhorada somente a quantia de R$ 20.000,00, valor baixo em relação ao montante da dívida executada. Por outro lado, os ofícios expedidos podem indicar bens passíveis de penhora. Assim sendo, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação, entendo, em juízo perfunctório, que devem ser expedidos os ofícios solicitados. Nesse sentido, já decidiu o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (Acórdão 1370258, 07152668220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300296, 07254511920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pesquisa ao CNIB E expedição de ofício ao INSS A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Com efeito, as pesquisas constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor por meio de pesquisa dirigida diretamente pela parte. Portanto, entendo, em juízo perfunctório, pela impossibilidade de determinar a consulta postulada. Nesse sentido, tem sido a orientação da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO. PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E CNIB. INDEFERIMENTO. PESQUISAS VIA RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pesquisa via SISBAJUD, nenhum indício de modificação da situação econômica dos devedores desde julho/2019 (pesquisa de bens da agravada REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME) e março/2020 (pesquisa de bens do agravado GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS), data da última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD); mero transcurso do tempo, aliás, não significativo, não constitui justificativa suficiente à pretendida reiteração. 2. O pedido de consulta ao sistema CNIB deve ser igualmente indeferido. Faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária a intervenção judicial. 3. Na hipótese, não foram efetuadas as pesquisas de bens via RENAJUD e INFOJUD, em que pese a dificuldade de localização de bens e dos próprios devedores, que sequer foram citados, em demanda executória que já se arrasta por mais de sete anos. Razoável, portanto, a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658865, 07333518220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE INDISTINTA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 513 c/c art. 797, ambos do CPC, o cumprimento de sentença se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, cabe à parte exequente localizar e indicar ao juízo os bens penhoráveis da executada, a fim de que, a partir da individualização precisa do bem, o magistrado possa avaliar a sua penhorabilidade e, se for o caso, determinar a comunicação à CNIB. 3. Não pode o exequente tentar se desvencilhar de seu ônus processual na busca de bens, atalhando a jornada por via indevida, qual seja, a decretação indistinta de indisponibilidade de bens imóveis da executada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644901, 07311216720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS, entendo, nesta fase inicial, que não deve ser acolhido. Com efeito, no caso em comento não há indício de que o executado receba benefício do INSS. Com efeito, trata-se de executado jovem. Além disso, deve-se ponderar que as diligências que não se mostram úteis para localizar bens penhoráveis não devem ser deferidas. Penhora através do sistema Bacen -CCS O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, deve-se observar que o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores da devedora. Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, seja frutífera. Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado em relação aos pedidos acima deferidos. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução de alta quantia, sendo que postergar a realização das medidas acima mencionadas, poderá acarretar a dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizadas a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar as seguintes medidas: a) penhora das cotas sociais do executado Thyago Mayer Barbosa Silva em relação à pessoa jurídica TJA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 28.335.178/0001-02, com a expedição de ofício à junta comercial; b) consulta dos nomes dos executados no sistema CENSEC; c) expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F-BOVESPA E CETIP. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora